Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. LITIGIOSIDADE INEQUÍVOCA. RESPONSABILIDADE DA LIQUIDANTE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. TEMA 1.076 DO STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as verbas sucumbenciais, adotou, como regra, o princípio da sucumbência, segundo o qual compete ao vencido o pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do vencedor (art. 83, § 2o, e art. 85, ambos do Código de Processo Civil).
2. Segundo preceitua o princípio da causalidade, os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do procedimento.
3. O arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência na liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada litigiosidade no procedimento, a exemplo do que se verifica no caso dos autos.
4. Os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido pela parte vencedora ou do valor atribuído à causa.
5. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou for inestimável ou irrisório o valor da causa.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.